Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, desacato, à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto.
3. Nas razões recursais, em síntese, o réu/apelante pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Sem contrarrazões.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 69028680).
III – Questões em discussão.
6. O propósito recursal restringe-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV – Razões de decidir.
7. Acerca da substituição em voga, dispõe o Código Penal: Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
8. Descendo à espécie, verifica-se que o réu/apelante faz jus à substituição, porquanto atende aos requisitos dispostos em Lei, inexistindo particularidade, qualitativamente negativa, que impossibilite tal ato. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos configura direito subjetivo do apenado, e não mera faculdade do julgador, afastando-se eventuais arbitrariedades. A propósito, confira-se: Acórdão 1929786, 0703141-74.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.
V – Dispositivo.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juiz da VEPEMA, na etapa processual oportuna.